Tribunal: TJBA
Processo: 8047776-73.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8047776-73.2022.805.0000 Origem: Belmonte-BA (Vara Criminal) Impetrante: Defensoria Pública Estadual. Defensor Público: Daniel Nicory do Prado Estagiário da Defensoria: Victor Matheus Cajé de O. Silva Paciente: Willian dos Santos Pereira. Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime de Belmonte Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTITÓXICOS. PRISÃO EM 17.03.2022. ALEGAÇÃO DO ELASTÉRIO PRAZAL INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. EXCESSO PRAZAL NÃO CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CURSO PROCESSUAL REGULAR COM NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, INDICATIVO DE BREVE REALIZAÇÃO INSTRUTÓRIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8047776-73.2022.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Belmonte-BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bel. Daniel Nicory do Prado e o Acadêmico Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva), como Paciente Willian dos Santos Pereira e impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal de Belmonte-BA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: